Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Parcelamento do débito. Homologação do acordo. Suspensão. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinta a ação de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação do acordo e a consequente suspensão do processo são procedimentos legais, considerando os princípios da celeridade e eficiência processual.
III. Razões de decidir
3. É devida a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação (art. 922, CPC).
4. A homologação do acordo e a constituição de novo título vão de encontro aos princípios da celeridade e da eficiência do processo, visto que, em caso de descumprimento, as partes retornariam ao ponto inicial, com a necessidade de se deflagrar nova execução. Por outro lado, mantendo-se o processo suspenso, será possível o aproveitamento dos atos já realizados na execução.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "É devida a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação (art. 922, CPC)."

_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, § 4o; art. 922. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1650889, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 6.12.2022.